Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710107-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLEIBER DE SOUSA ROLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a decisão de ID no 86580906, também na parte em que indeferiu ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária. Por isso que o recorrente pede lhe sejam concedidos esses benefícios, ao ensejo do exame da tutela liminar postulada. Entretanto, a documentação referida no agravo de instrumento, juntada por determinação do juízo singular, não aponta, de imediato, para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária. Com efeito, o extrato de ID no 86242187 desserve à configuração da alegada situação, tudo levando a supor, ao contrário, que o recorrente, que é engenheiro civil, está atuando na área de sua especialidade (ID no 86242193), auferindo renda e movimentando sua conta-poupança. De mais a mais, o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 1/2020, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2021, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do agravante. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal. Após, e tanto que recolhidas as custas, decidirei sobre o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator